Tribunal: TJSP
Processo: 1028337-54.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Ação de conhecimento que versou sobre verbas do funcionalismo público. Insurgência contra r. sentença que acolheu embargos da FESP para determinar a exclusão da rubrica do Art. 133 da Constituição Estadual na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte – Respeito ao título executivo judicial, evitando-se o "bis in idem" – r. sentença correta neste

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Ação de conhecimento que versou sobre verbas do funcionalismo público. Insurgência contra r. sentença que acolheu embargos da FESP para determinar a exclusão da rubrica do Art. 133 da Constituição Estadual na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte – Respeito ao título executivo judicial, evitando-se o "bis in idem" – r. sentença correta neste sentido.
Condenação de uma das embargadas em litigância de má-fé, pois teria ajuizado duas execuções pelo mesmo título executivo – Não foi apresentado justificativa hábil para tal proceder temerário, e só houve desistência em uma das demandas após expressa determinação do Juízo "a quo". Penalidade bem aplicada.
R. sentença integralmente mantida.
Consectários legais ajustados nos termos do Tema 810 do C. STF.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028337-54.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes APARECIDA
DOS REIS DE FARIA e SILVIA HELENA BASÍLIO ROCHA, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028337-54.2015.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 16.790 (processo digital)
APELAÇÃO No 1028337-54.2015.8.26.0196
No ORIGEM: 1028337-54.2015.8.26.0196
COMARCA: Franca (Vara de Fazenda Pública)
APTES: APARECIDA DOS REIS DE FARIA, SILVIA HELENA
BASÍLIO ROCHA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Alexandre Semedo de Oliveira
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Ação de
conhecimento que versou sobre verbas do funcionalismo público.
Insurgência contra r. sentença que acolheu embargos da FESP para
determinar a exclusão da rubrica do Art. 133 da Constituição
Estadual na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte Respeito
ao título executivo judicial, evitando-se o “bis in idem” r.
sentença correta neste sentido.
Condenação de uma das embargadas em litigância de má-fé, pois
teria ajuizado duas execuções pelo mesmo título executivo Não
foi apresentado justificativa hábil para tal proceder temerário, e só
houve desistência em uma das demandas após expressa
determinação do Juízo “a quo”. Penalidade bem aplicada.
R. sentença integralmente mantida.
Consectários legais ajustados nos termos do Tema 810 do C. STF.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação em embargos à execução opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (referente ação de
conhecimento no 0032865-56.2012.8.26.0196). São apelantes APARECIDA
DOS REIS DE FARIA e SILVIA HELENA BASÍLIO ROCHA.
A r. sentença (fls. 121/125 prolatada em 14.08.2019) acolheu
os embargos. Para evitar repetições transcrevo seu minucioso relatório e
dispositivo, verbis:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028337-54.2015.8.26.0196 -Voto no
3
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs ação
de embargos à execução em face de APARECIDA DOS REIS DE
FARIA e SILVIA HELENA BASÍLIO ROCHA, alegando excesso de
execução nos valores informados pelas exequentes na petição,
referentes a diferenças de recálculo de quinquênios. No tocante à
Aparecida dos Reis de Faria, alega que a execução é absolutamente
nula pelo fato da exequente ter promovido execução idêntica na
Comarca de São Paulo, tornando-se vitoriosa e o ganho judicial já ter
sido apostilado e incluído em folha de pagamento, além de terem sido
adotadas as medidas pertinentes ao recebimento das parcelas
pretéritas. No que tange a Silvia Helena Basílio Rocha, alega que o
valor pretendido não é integralmente procedente porque, em seus
cálculos, a exequente incluiu na base de cálculo dos quinquênios, a '
diferença do artigo 133 da Constituição Federal' , o que não poderia
ser feito tendo em vista que para a apuração da referida verba já são
levados em conta os quinquênios e a sexta-parte. Indica como devido
o montante de R$3.277,30 (valor bruto, sem o desconto da
contribuição previdenciária e da contribuição do IAMSPE). Requer a
suspensão do curso da execução e, ao final, que sejam julgados
procedentes os presentes embargos para anular a execução movida
pela Sra. Aparecida dos Reis de Faria e reduzirse o montante cobrado
pela Sra. Silvia Helena Basílio Rocha.
Com a inicial, vieram documentos.
A embargada Silvia Helena Basílio Rocha apresentou
impugnação nas páginas 86/91. Alega, em suma, que as alegações da
embargante não vêm acompanhadas de qualquer documento, sendo
uma tentativa de induzir ao erro. Afirma que os adicionais por tempo
de serviço não se incluem base de cálculo de qualquer outra verba e
que o artigo 133 deve compor a base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço. Requer a improcedência total dos embargos à
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028337-54.2015.8.26.0196 -Voto no
4
Foi dada às partes a oportunidade de se manifestarem
sobre a produção de novas provas. A embargada se manifestou à
página 96, requerendo o julgamento antecipado da lide. A Fazenda
Estadual não se manifestou (página 97).
É relatório
(...)
Isso posto, dou por prejudicados os embargos quanto à
embargada Aparecida e, no que se refere à embargada Sílvia, julgo-
os PROCEDENTES para fins de declarar que o montante devido a ela
pela Fazenda do Estado de São Paulo como sendo o de R$3.277,30
para Agosto de 2.015. A partir de então, os montantes serão
atualizados de juros de mora conforme artigo 1o - F da Lei 9494/97 e
de correção monetária pelo IPCA-E conforme modulação dos efeitos
do julgamento pelo STF das ADIs no 4357 e 4425.
Condeno a embargada Aparecida a pagar multa por
litigância de má-fé nos valores acima especificados, atualizados, a
partir da presente data, pelos mesmos índices, autorizando-se o
abatimento deles pela Fazenda do Estado de São Paulo quando da
expedição do requisitório.
Custas e honorários (estes fixados 10% sobre o valor
da causa) pelas embargadas, observando-se eventual benefício de
gratuidade de justiça.
Extingo os embargos com resolução de mérito, fazendo-
o com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
PRI.”
Em seu recurso de apelação Aparecida dos Reis de Faria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028337-54.2015.8.26.0196 -Voto no
5
Silvia Helena Basílio Rocha (fls. 128/138) requerem: a) seja afastada a
condenação em litigância de má-fé, eis que o ajuizamento de duas execuções
se deu somente porque que a autora desconhecia a existência da primeira ação
que ingressou, pois tratava-se de um processo pretérito o qual passou por
anos sem obter nenhum andamento processual por parte do patrono.
Ademais, como forma de comprovar a boa fé e as boas intenções do
causídico, pode-se verificar que autora juntou nos autos a sentença que
homologou
a
desistência
da
execução
do
processo
0034677-
58.2004.8.26.0053. Assim, a condenação pela litigância de má fé, esta não
deve prosperar, uma vez que a conduta da autora não causou dano à outra
parte; b) seja reformada a sentença para “incluir a rubrica ART 133 na base
de cálculo do quinquênio e sexta-parte.” (fls. 137);
Contrarrazões (fls. 142/151).
É o relatório.
O presente recurso foi incorretamente distribuído por prevenção
à esta Relatora.
Ratifico a prevenção apontada na certidão de fls. 155 em
razão do julgamento do recurso de apelação no
9214796-49.2006.8.26.0000, de quem foi relator o Exmo. Des. Peiretti de
Godoy, a quem sucedi na cadeira perante este C. Órgão Fracionário.
O recurso de apelação das embargadas não merece provimento,
sendo o caso de manter a r. sentença em sua integralidade.
Observo que a r. sentença que compõe o título executivo (fls.
33/41) entendeu que “ (...) os quinquênios devem ser calculados sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028337-54.2015.8.26.0196 -Voto no
6
salário-base e as vantagens incorporadas, sem considerar como
incorporados os quinquênios anteriores e a sexta-parte, por força do art. 37,
XIV, da CF (redação da EC 19/98), diante da natureza jurídica dos
benefícios (adicionais por tempo de serviço). Neste sentido, entende-se
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens efetivamente recebidas,
salvo as eventuais. Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual (TJSP,
Ap. 0008062-24.2009.8.26.0322, 9a Câm.Direito Público, Rel. Des. Sérgio
Gomes, j. 30.03.2011).” (fls. 38/39).
Contudo, a r. sentença da fase de conhecimento destacou
expressamente ser e inadmissível “efeito repique” ou “cascata.”, restando
claro no dispositivo que, verbis:
“Isso posto, JULGO PROCEDENTE a ação, determinando à Fazenda
do Estado que recalcule os adicionais de quinquênio das partes
autoras sobre todas as vantagens incorporadas em seus vencimentos,
mas sem a recíproca influência entre eles, apostilando-se, e para
pagar os atrasados, resultantes desta decisão, com observância da
prescrição quinquenal.
Os atrasados, por seu turno, devem ser tratados na forma do artigo 5o
da Lei no. 11.960/09 (que deu nova redação ao art. 1° - F da Lei no
9.494/97), porquanto ajuizada a ação quando em vigor a norma
citada (DJU 30.06.09).
Arcará a ré com custas na forma da lei e honorários sucumbenciais
aos patronos das autoras que fixo, por equidade, em R$2.500,00, na
forma do artigo 20, inciso IV do CPC.
Ciência.
Oficie-se.
Publique-se.
Registre-se.
Comunique-se.
Intime-se e cumpra-se.” (fls. 40/41).
Em assim sendo, correta a r. sentença destes autos de embargos à
execução ao deduzir que o modo de cálculo pretendido pelas embargadas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028337-54.2015.8.26.0196 -Voto no
7
mostra em conflito com o título executivo judicial, sendo válida a transcrição
dos bem lançados argumentos da r. sentença destes autos, verbis:
“Quanto à inclusão dos décimos nos cálculos dos quinquênios e da
sexta-parte, como pretende a embargada, a razão está com a Fazenda
do Estado de São Paulo.
Não se trata, aqui, de se rediscutir assunto já abrangido na sentença
transitada em julgado proferida nos autos originais. Trata-se,
outrossim, de aplicar-se o comando dado na sentença e questão,
interpretando os seus termos.
Ora, uma simples leitura dela demonstra que o julgador determinou a
incidência do quinquênio e da sexta-parte sobre todas as verbas
remuneratórias não eventuais, ressalvando, porém, os benefícios de
igual natureza nos termos do artigo 37, XIV, da Constituição Federal,
que reza: "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores."
Em outras palavras, o julgador determinou que se afastassem da
base de cálculo benefícios recebidos e nos quais a própria sexta-
parte e o próprio quinquênio já são computados, evitando-se o que,
na sentença, chamou-se de ' efeito repique' ou de ' efeito cascata' .
Ora, conforme defendido pela embargante (e bem demonstrado na
nota técnica de páginas 68 e seguintes), nos cálculos dos décimos
recebidos pela embargada Sílvia, já são computam tanto os
quinquênios como as sextas partes, razão pela qual, pelo próprio
comando da sentença, esses últimos não incidem no cálculo
naquelas verbas. Tal fato acarretaria o bis in idem que a sentença
expressamente quis afastar.” (fls. 122/123).
Destaco que em suas razões recursais, quanto a este ponto, as
embargadas apenas reiteram seus argumentos anteriores, sem infirmar a
lógica da r. sentença que, deve ser mantida neste particular.
Por outro lado, bem decretada a penalidade de litigância de má-
fé quanto à embargada Aparecida em virtude do ajuizamento de demandas
em duplicidade, eis que mesmo após o MM juízo “a quo” ter determinado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028337-54.2015.8.26.0196 -Voto no
8
fosse explicado o ocorrido (fls. 99), esta limitou-se a informar a desistência
nos autos de no 0034677-58.2004.8.26.0053, providência que só se deu em
virtude da postura tomada pelo MM juízo “a quo” destes autos.
Em sede de apelação aduziu que a autora desconhecia a
existência da primeira ação que ingressou pois tratava-se de um processo
pretérito o qual passou por anos sem obter nenhum andamento processual por
parte do patrono. Apontou “uma sucessão de falhas, tanto por parte da
autora que assinalou procuração com o mesmo pedido por 2 vezes, quanto o
sistema de pesquisa processual do e-SAJ, que corroborou com o deslize, pois
muitas vezes é falho.” (fls. 130).
Tal escusa não é crível.
Todos, e especialmente os servidores públicos têm que demandar
com responsabilidade e seriedade, sendo inescusável o ajuizamento de duas
ações com o mesmo objeto.
Os argumentos trazidos na apelação não afastam a inequívoca
caracterização da litigância de má-fé, muito bem demonstrada pelo MM.
Juízo na respeitável sentença, que resta mantida.
Em assim sendo, é o caso de negar provimento ao recurso das
apelantes.
Por outro lado, tendo em vista o insucesso embargadas em seu
recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios fixados em favor da requerente, em 1% acima do arbitrado em
1o. Grau, nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do CPC/2015, em atenção ao
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028337-54.2015.8.26.0196 -Voto no
9
observada a gratuidade da justiça concedia às ora apelantes.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação de que os honorários de sucumbência devem ser majorados em
1% acima do arbitrado em 1o. Grau, em atenção ao trabalho adicional
realizado em sede recursal pelo causídico da parte apelada, nos termos do art.
85, parágrafos 1o. e 11, do CPC/2015, com observação de que as apeladas
são beneficiárias da justiça gratuita.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora